Tribunal: TJDFT
Processo: 0002566-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE OUTROS INSTITUTOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura de bis in idem o fato de a reincidência impedir, nos moldes legais, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a concessão da suspensão condicional do processo e a da pena, bem como a fixação do regime aberto ao acusado reincidente.

2. Apesar de a pena fixada ser inferior à 4 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o Princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da agravante de reincidência.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.